Tribunal: TJES
Processo: 0011717-79.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011717-79.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: DANIEL SOARES GONCALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira objetivando a redução do valor da condenação e a alteração dos índices de atualização monetária em sentença que julgou procedentes os pedidos de adequação de parcelas contratuais, devolução de quantias e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 decorrente de cobrança indevida em desfavor de consumidor idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução perante a ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes; e (ii) saber se a Taxa Selic deve figurar como índice único para cômputo de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O desconto não pactuado sobre benefício alimentar de consumidor idoso e hipervulnerável configura dano moral. Contudo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e diante da ausência de negativação do nome do autor, o montante de R$ 15.000,00 revela-se excessivo frente à jurisprudência do Tribunal, devendo ser minorado para R$ 5.000,00. 4. Em virtude das inovações promovidas pela Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a taxa legal para fins de juros moratórios e correção de obrigações civis passou a ser exclusivamente a Taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 406; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362; TJES, Apelação Cível 50005967420238080039, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 50003565320228080061, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SABEMI SEGURADORA S.A
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada por
DANIEL SOARES GONÇALVES,
julgou procedente a pretensão autoral para:

a) Anular a cobrança vigente de 96 parcelas de R$ 447,15 (quatrocentos e quarenta e sete reais e quinze centavos).

b) Determinar que seja realizada a cobrança nos moldes do acordado segundo o que foi alegado que foi proposto ao autor: 60 parcelas de R$ 891,85 (oitocentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), sendo autorizado o desconto daquilo que já foi pago pelo autor com a devida correção na forma da lei.

c) Condenar a ré a realizar o pagamento de R$ 41.916,95 referente ao restante do valor do empréstimo, com correção monetária a partir da data em que a obrigação deveria ser cumprida e juros de mora a partir da citação na forma da lei.

c) condenar a Ré a pagar à autora indenização pelos danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigidos a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, a necessidade de redução do valor fixado a título de reparação pelo dano moral. Pugna, ainda, pela incidência da Taxa SELIC como índice único para correção e juros.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011717-79.2016.8.08.
0024

APELANTE: SABEMI SEGURADORA S.A

APELADO: DANIEL SOARES GONÇALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SABEMI SEGURADORA S.A
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada por
DANIEL SOARES GONÇALVES,
julgou procedente a pretensão autoral para:

a) Anular a cobrança vigente de 96 parcelas de R$ 447,15 (quatrocentos e quarenta e sete reais e quinze centavos).

b) Determinar que seja realizada a cobrança nos moldes do acordado segundo o que foi alegado que foi proposto ao autor: 60 parcelas de R$ 891,85 (oitocentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), sendo autorizado o desconto daquilo que já foi pago pelo autor com a devida correção na forma da lei.

c) Condenar a ré a realizar o pagamento de R$ 41.916,95 referente ao restante do valor do empréstimo, com correção monetária a partir da data em que a obrigação deveria ser cumprida e juros de mora a partir da citação na forma da lei.

c) condenar a Ré a pagar à autora indenização pelos danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigidos a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, a necessidade de redução do valor fixado a título de reparação pelo dano moral. Pugna, ainda, pela incidência da Taxa SELIC como índice único para correção e juros.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De início, observo que a matéria devolvida a este Tribunal é parcial, restringindo-se à discussão sobre o valor da indenização extrapatrimonial e os índices de atualização do débito material. A procedência dos pedidos quanto à anulação das cobranças e à adequação contratual não foi objeto de impugnação específica, restando preclusa.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a conduta da apelante é grave, pois envolveu a imposição de encargos financeiros não pactuados sobre o benefício alimentar de um consumidor idoso e hipervulnerável. Contudo, a fixação do dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora tenha havido comprometimento da renda mensal, não há prova de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de abalo externo à honra do autor. Diante do cenário jurisprudencial deste Egrégio Tribunal para casos análogos de fraude em empréstimos consignados sem negativação, o valor de R$ 15.000,00 mostra-se, de fato, acima da média aplicada. Assim, entendo por bem reduzir a verba indenizatória para
R$
5
.000,00 (
cinco mil reais
)
, montante que melhor atende à finalidade compensatória e punitiva-pedagógica do instituto.

Em casos análogos, assim entendeu este Tribunal:

DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA. DANO MORAL . OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos indevidos sobre os proventos do apelante, sem a contratação prévia de produto ou serviço que os justifiquem, ultrapassa o mero dissabor, ensejando, assim, a ocorrência de danos morais . 2. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, as particularidades da causa, evitando o enriquecimento sem causa e visando desestimular o cometimento de outras condutas da mesma natureza, entendo justa a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, com juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 3 . Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005967420238080039, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Minha relatoria, 1ª Câmara Cível)

Quanto à atualização monetária e juros, a apelante possui razão ao requerer a especificação dos índices. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a taxa legal para juros moratórios e correção de obrigações civis passou a ser a Taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de falha contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405, CC), enquanto a correção monetária sobre os danos materiais incide desde o prejuízo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:
(i)
reduzir o valor da condenação por danos morais para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, com incidência de juros de mora e correção monetária pela Taxa SELIC a partir desta fixação (Súmula 362 do STJ e art. 406 do CC); e
(ii)
determinar que a condenação relativa aos danos materiais (R$ 41.916,95) seja atualizada exclusivamente pela
Taxa SELIC
(englobando correção e juros), sendo os juros contados da citação e a correção monetária a partir da data em que a obrigação deveria ter sido cumprida.

Em razão da sucumbência recursal mínima do apelado nos temas devolvidos, mantenho os honorários advocatícios fixados na origem em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)